Tribunal: STF
Processo: Rcl 83960
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003994-78.2025.8.08.0000 (acessório ao Processo nº 5000504-82.2025.8.08.0021), que teria contrariado o que decidido nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral), em desrespeito à eficácia das Súmulas Vinculantes nº 60.



    O Estado do Espírito Santo informa que a decisão reclamada consiste em obrigação de fornecer “Canabidiol 200mg/ml a menor impúbere, portador de TEA, epilepsia, TDAH e retardo mental” (e-doc. 1, p. 2).



    Pondera que “o fármaco pleiteado não possui registro sanitário na ANVISA, não é padronizado em listas do SUS, e sua aquisição somente é possível mediante importação excepcional” (e-doc. 1, p. 2).



    Defende que o acórdão reclamado, ao manter a competência da Justiça Estadual, impondo ao ente estatal o dever de fornecimento de “Canabidiol 200mg/ml, fármaco sem registro sanitário na ANVISA conforme Parecer Técnico nº 049/2025 da SESA/ES” (e-doc. 1, p. 7), viola a eficácia dos paradigmas.



    No ponto, argumenta que 



    “O julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1234 pelo Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros objetivos e vinculantes acerca da repartição de competências e responsabilidades financeiras entre os entes federativos no âmbito das ações de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. No que tange especificamente à competência, que é o objeto central desta Reclamação, restou assentado no item 2.1 da tese firmada que: 



    ‘2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido Tema.’ (grifo nosso) 



    Tal remissão expressa ao Tema 500 (RE 657.718, Rel. Min. Marco Aurélio) deixa claro que a Justiça Federal é a única competente para processar e julgar ações envolvendo medicamentos sem registro sanitário”. (e-doc. 1, p. 6)



    O Estado do Espirito Santo requer que seja deferido o pedido limiar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação



    “[...] para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003994-78.2025.8.08.0000, que manteve a competência da Justiça Estadual e direcionou ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de produto sem registro na ANVISA como medicamento, em manifesta afronta às teses fixadas por esta Suprema Corte nos Temas 500 e 1234 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 60, determinando-se, por conseguinte, que nova decisão seja proferida pela Corte reclamada, com observância obrigatória dos precedentes vinculantes ora invocados, notadamente quanto à competência da Justiça Federal para julgamento do feito e quanto à competência da União para custeio .”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003994-78.2025.8.08.0000, mediante o qual se manteve o deferimento da tutela de urgência para determinar o fornecimento de Canabidiol 200mg/ml a P. H. F. O. para tratamento de “Transtorno do Espectro Autista grau 3 de suporte com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)/Retardo mental e Epilepsia (CID F84.0/G40.0/F71.1/F90.0)” (e-doc. 2, p. 81).



    Transcrevo a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO JUDICIAL PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 5, p. 1)



    A decisão reclamada tem, portanto, como fundamento central, a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.161 da Repercussão Geral, firmada pelo STF no RE nº 1.165.959 ao analisar temática assim identificada no repositório desta Corte:  



    “Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária.”  



    No recurso representativo da controvérsia do Tema nº 1.161 da RG, o STF negou provimento à pretensão do Estado de São Paulo, mantendo a condenação do ente na obrigação de fornecer o produto a base de canabidiol para tratamento de “paciente com encefalopatia crônica por citomegalovírus congênito e crises epiléticas de difícil controle (CID 10 G40.8)”, fixando a seguinte tese de observância obrigatória:  



    “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” (grifo nosso)



    A decisão reclamada, fundamentada na “incapacidade financeira” da família de P. H. F. O. para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO À SAÚDE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AFASTAR O REQUISITO DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO REGISTRADO MAS COM A IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Elisa Estima Barreto, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0801456-92.2023.8.15.0311, julgou improcedente o pedido de fornecimento, pelo Estado da Paraíba, do medicamento Canabidiol (CDB 20 mg/ml), em alegada violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.165.959 (tema 1.161 da sistemática da repercussão geral). 2. Julguei procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que julgou improcedente o pedido quanto à medicação Canabidiol, na forma de CDB 20 mg/ml, de modo a determinar ao Estado da Paraíba o imediato fornecimento do fármaco à reclamante. 3. Agravo Regimental interposto pelo Estado da Paraíba, beneficiário da decisão reclamada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Examinar: i) a alegada violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal diante da falta de citação do Estado para apresentar contestação; ii) a necessidade de prévio esgotamento das instâncias de origem no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II); iii) a existência de interesse processual da parte reclamante; e iv) a presença dos requisitos de imprescindibilidade clínica do tratamento e de impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento desta reclamação, foram devidamente apresentadas neste recurso, assim, não há qualquer prejuízo à parte recorrente. 7. Não obstante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, verifica-se, no caso, situação excepcional que justifica o conhecimento da reclamação, sinalizada pela grave enfermidade que acomete a reclamante e ocasiona graves riscos para sua saúde. Se não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, fazendo o direito pleiteado pelo cidadão perecer. 8. No caso dos autos, não há que falar em ausência de interesse processual da parte reclamante tendo em vista que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido por ela formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada perante o Juízo reclamado. 9. O presente caso versa sobre medicamento que não possui registro na Anvisa, mas tem sua importação autorizada pela Agência. Restou comprovada: (i) a incapacidade econômica da reclamante de arcar com os custos da medicação; (ii) a ineficácia do uso de antipsicóticos e remédios de distúrbio do sono para o tratamento de sua heteroagressividade; (iii) bem como a impossibilidade de substituição do tratamento por outro similar encontrado nas listas de medicamentos ofertados pelo SUS, sendo o caso de aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do tema 1.161 da sistemática da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 69723 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/4/25)



    Outrossim, eventual reforma do entendimento demandaria a incursão no acervo fático-probatório do caso concreto, o que, além de não ser admitido na via da reclamação (v.g. Rcl nº 68037 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/10/24; Rcl nº 67844 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9/8/24; Rcl nº 71167 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 11/3/25 e Rcl nº 72929 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 26/2/25); a meu ver é incompatível com o atual estágio do processo em referência nesta reclamação, o qual se encontra em sede de análise liminar.



    Por fim, consigno que o caso concreto em referência nesta reclamação tem como objeto composto químico a base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento.



    Nessa conjuntura, entendo que as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral não possuem aderência estrita com o objeto do Processo nº 5000504-82.2025.8.08.0021 e do Agravo de Instrumento nº 5003994-78.2025.8.08.0000, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).



    Nesse sentido: Rcl nº 80.955, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 30/6/25; Rcl nº 82623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 13/8/25 e Rcl nº 80037, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe de 25/7/25.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente